Tribunal: TJDFT
Processo: 0736511-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736511-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: ANTONIA DA COSTA ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face do acórdão de ID 78529137 que conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto e negou-lhe provimento, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO. INTEMPESTIVO. MULTA. ART. 523, CPC. APLICAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que fixou multa sobre o valor depositado intempestivamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão preenchidos os requisitos para aplicação da multa do art. 523 do CPC sobre o valor depositado pelo executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, não realizado o pagamento total da dívida executada no prazo legal, o valor restante deverá ser acrescido de multa e honorários. 4. No caso em tela, o depósito do valor executado foi claramente intempestivo, de forma que é necessária a fixação da multa, conforme determinado pelo Juízo de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1944616, Relator Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível. Acórdão 1942967, Relator Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. (Acórdão 2064534, 0736511-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Embargos de Declaração opostos no ID 78738885 afirmando a existência de omissão e contradição no acórdão. Afirma que o acórdão é omisso e contraditório, pois manteve astreintes fixadas em valo irrazoável. Tece considerações. Salienta a finalidade de prequestionamento. Requer o conhecimento do recurso e provimento do recurso para sanar os vícios. Contrarrazões apresentadas no ID 78822973, contrapondo as razões do recurso e pugnando por seu não provimento. Despacho de ID 79373836 intimando a embargante sobre provável não conhecimento do recurso, tendo ela quedado-se inerte, conforme certificado no ID 79768001. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil estabelece os casos específicos nos quais são cabíveis os Embargos de Declaração. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o . O recurso de embargos de declaração, tem finalidade única e exclusiva para discutir vício na decisão ou acórdão embargado. No caso dos autos, a parte interpôs Agravo de Instrumento alegando ser incabível a fixação da multa prevista no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil e o acórdão embargado negou provimento ao recurso mantendo a decisão que fixou a multa. Logo, o presente recurso só poderia tratar de vícios relativos à manutenção da multa fixada; entretanto, a parte alega vícios relativos à manutenção de astreintes, matéria claramente não discutida no acórdão embargado. Assim, verifica-se que os argumentos apresentados pela parte embargante se encontram totalmente dissociados do acórdão embargado, sendo medida essencial o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2025 16:39:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador